Tribunal: TJSP
Processo: 1035958-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Plano de Saúde – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Requerente diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, associada a Síndrome de Burnout, reações ao "stress" grave e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Plano de Saúde – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Requerente diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, associada a Síndrome de Burnout, reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação, evoluindo para reação não especificada a um "stress" grave e transtorno do espectro autista – Necessidade acompanhamento com psiquiatra e psicólogo – Dever de observar da boa-fé objetiva – Verificação do equilíbrio do contrato – Limitação de sessões que se mostra abusiva – Danos morais – Não configuração – Negativa de cobertura fundamentada em suposta cláusula de exclusão – Ausência de descrição de fato que pudesse indicar danos morais indenizáveis – Dissabor decorrente da negativa de cobertura – Honorários advocatícios contratuais – Demonstrado o pagamento dos valores, bem como a contratação – Litigância de má-fé – Não configurada – Recurso da autora provido em parte e recurso da ré não provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso da autora e Nega-se provimento ao recurso da requerida.